Tribunal: STF
Processo: RE 114524
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-23
Data de publicação: 1987-10-23

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL - COBRANÇA DO FUNRURAL - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS, COM BASE NA SUA SÚMULA 175, NÃO
PREQUESTIONADAS AS MATERIAS CONSTITUCIONAIS TRATADAS NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.